Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705352-65.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALEXANDRE RICARDO SIQUEIRA D E C I S Ã O FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF interpõe agravo interno contra decisão de ID 25877355, pela qual não conhecido o recurso de apelação por intempestividade. Nas razões recursais, alega, em síntese, que o prazo para interposição do recurso de apelação teve início a partir da consulta ao teor da intimação no portal eletrônico, e não pela publicação no DJe, razão pela qual tempestivo o apelo ainda que não tenham sido conhecidos os embargos declaratórios na origem. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 26617449). É o relato do necessário. DECIDO. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF pede a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade ou a sua reforma pelo Colegiado. Alega que a contagem do prazo recursal deve ter por termo inicial a data da ciência da intimação eletrônica. O prazo de quinze dias para interposição do recurso de apelação conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão recorrida (art. 1.003, caput e § 5o do CPC/2015). Considera-se como dia de começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou a intimação for eletrônica (art. 231, V do CPC/2015), ou, ainda, da data de publicação quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico (art. 231, VII do CPC/2015). Conforme prevê a legislação processual, as intimações devem ser realizadas sempre que possível por meio eletrônico (art. 270 do CPC/2015). Se tal meio for inviável, ou seja, quando não realizada a intimação por meio eletrônico, considerar-se-á feita pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272 do CPC/2015). A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, igualmente estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, prevendo ainda que se considera como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, bem como que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação (art. 4o, §§ 3o e 4° da Lei 11.419/2006). O Provimento 12 de 17/08/2017 do TJDFT, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, também estabelece que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico (art. 43). Prevê ainda que, como regra, será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 do Provimento, ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação (art. 60). Assim, em relação à contagem do prazo recursal, a decisão agravada adotou orientação preconizada pelo Provimento 12/2017 deste TJDFT, de que, na hipótese de duplicidade de intimação, prevalece aquela efetivada pela imprensa oficial (DJe) em detrimento da intimação por portal eletrônico, que, no caso, foi posterior à publicação. Essa orientação vinha sendo adotada por esta 5a Turma Cível (Acórdão 1305176, 07034635320188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020; Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) com respaldo em precedente da Corte Especial do Superior Tribunal do Justiça (AgInt nos EAREsp 1.448.288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe de 04/02/2020). Ocorre que em recente julgamento, a mesma Corte Especial do STJ modificou esse entendimento, estabelecendo, em sentido diametralmente oposto, que o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, deve ser tido como a data da intimação levada a efeito pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial” (STJ. EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) Transcrevo, por oportunos, trechos do voto condutor do acórdão: “A controvérsia cinge-se a aferir a prevalência do termo inicial de contagem dos prazos processuais quando houver duplicidade de intimações eletrônicas previstas na Lei Federal 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), mais especificamente as intimações ocorridas no Diário da Justiça Eletrônico e no Portal Eletrônico. A respeito da temática, coexistem nesta Corte Superior três vertentes jurisprudenciais. A primeira, que entende, no mesmo sentido do acórdão ora embargado, prevalecer a publicação em Diário de Justiça eletrônico, pois esta substituiria qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. A segunda, na mesma linha intelectiva dos arestos paradigmas, a qual conclui que a intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. E uma terceira vertente, que compreende que, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. ( ) De fato, deve ser superada a antinomia existente entre os julgados, proporcionando, com isso, segurança jurídica aos jurisdicionados, primado consagrado pelo Direito, assim norteando os operadores do Direito no alinhamento de conduta processual. ( ) Segundo dispõe o § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, a publicação realizada por meio do Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, exceto nos casos em que, por lei, se exigir intimação ou vista pessoal. Para a corrente que compreende deva prevalecer essa espécie de comunicação dos atos judiciais, isso quer dizer que a comunicação feita às partes e aos seus advogados no Diário de Justiça Eletrônico, para todos os efeitos legais, inclusive para a contagem do prazo recursal, sobrepõe-se a qualquer outra espécie de publicação oficial, mesmo à intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006, excetuando-se os casos em que haja obrigatoriedade de intimação pessoal. ( ) De outro lado, a intimação pelo Portal Eletrônico implica o envio da comunicação por intermédio de um sistema eletrônico de controle de processos, cada vez mais utilizado no âmbito do Poder Judiciário. A comunicação do ato processual ocorre ‘por dentro’ do sistema informatizado. O advogado, devidamente cadastrado, acessa o processo judicial eletrônico e é intimado. Há um prazo de dez (10) dias para acesso à informação. Após o envio da intimação pelo processo judicial eletrônico, a parte tem dez (10) dias para consultar o teor da informação. Caso consulte a informação dentro desse lapso temporal, o ato judicial será considerado publicado no dia da consulta, dando-se início ao cômputo do prazo a partir do primeiro dia subsequente. Caso não consulte nos dez (10) dias previstos, a intimação será automática, de maneira que será considerada realizada na data do término desse prazo, independentemente de consulta, iniciando-se, a seguir, a contagem do prazo processual. A respeito desta modalidade de notificação dos atos judiciais, estabelece o aludido art. 5o da Lei do Processo Eletrônico que as intimações feitas por meio de Portal Eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. ( ) Dito isso e partindo-se da premissa de que, diante de procedimento do próprio Poder Judiciário que cause dúvida, como no caso de duplicidade de intimações válidas, não pode a parte ser prejudicada - mormente porque, em tais circunstâncias, cria-se uma incerteza no tocante ao exato termo inicial para contagem dos prazos processuais -, considera-se que a melhor exegese é a que faz prevalecer a intimação no Portal Eletrônico em detrimento da tradicional intimação por Diário da Justiça, ainda que atualmente esta também seja eletrônica. ( ) Se a própria Lei do Processo Eletrônico criou essa forma de intimação, dispensando qualquer outra, e tornou este mecanismo hábil a promover, inclusive, as intimações pessoais dos entes que possuem tal prerrogativa, não há como afastar a conclusão de que esta regerá o prazo naturalmente em relação ao advogado que esteja cadastrado no sistema eletrônico. Há, pois, uma presunção de validade, que leva a exigir do Poder Judiciário comportamento condizente com os ditames legais e com a boa-fé processual” (p. 10, 37, 40-41, 45-46). Embora não se trate de precedente vinculante (arts. 927 e 928 do CPC/2015), é inevitável a sua observância por se tratar de orientação adotada pelo órgão especial do Superior Tribunal de Justiça (Corte constitucionalmente incumbida de uniformizar a interpretação da legislação federal) em sede de uniformização interna de jurisprudência (embargos de divergência), sobretudo diante da principiologia trazida pela nova lei processual, que preconiza a uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência em todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC/2015). No caso, houve intimação da sentença por publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 26/02/2021 (ID 25688456), bem como expedida intimação no portal eletrônico em 23/02/2021, com registro (tácito/automático) de ciência para FUNCEF em 05/03/2021, conforme expedientes registrados no sistema processual de primeira instância (ID 26309179, p. 11). FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF – FUNCEF (apelante/agravante) está cadastrada no sistema processual do TJDFT como parceiro para expedição eletrônica, razão pela qual, nos termos da nova orientação do STJ, deverá prevalecer a intimação realizada pelo portal eletrônico em 05/03/2021 (sexta-feira). Logo, início do prazo recursal que deve ser tido como o dia 08/03/2021 (segunda-feira), apelação interposta em 26/03/2021 (ID 25688467), último dia do prazo quinzenal (art. 1.003, § 5o do CPC/2015). Recurso tempestivo, portanto. Ante o exposto, em juízo de retratação (art. 1.021, § 2o do CPC/2015), revogo a decisão de ID 25877355. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do recurso de apelação. Brasília, 11 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora